Tribunal: TJDFT
Processo: 0707612-77.2022.8.07.0010
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-03
Data de publicação: 2023-08-21

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. MÉRITO. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. MP No 2.170-36/01. ENUNCIADO DE SÚMULA 539, DO STJ.
1. O recorrente não possui interesse recursal em impugnar a parte da sentença que lhe foi favorável.
2. O STJ consolidou o entendimento, por meio do Enunciado no 539, de sua Súmula, que se admite a capitalização mensal de juros após a edição da MP 1.963-17/00, em 31.03.2000, ratificada pela Medida Provisória no 2.170-36/01, desde que exista previsão contratual expressa.
3. Se o contrato firmado é anterior à edição da MP no 1.963-17/00, não é cabível a capitalização dos juros.
4. Apelo parcialmente conhecido e, no mérito, não provido.